Tribunal: TJPA
Processo: 0802123-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802123-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ROBERTO FEITOZA SOBRAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO A SER IMPOSTO AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 23/02/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, nos termos das
informações do juízo coator,
“uma guarnição da polícia militar se dirigiu até a residência do flagranteado, pois soube que este já se encontrava na cidade e é de conhecimento geral que o flagranteado é traficante de drogas. Os policiais já haviam ido anteriormente até a casa de José, e lá encontraram 120 pedras de crack, 250 gramas de maconha e uma espingarda calibre 36. Com a chegada da polícia José conseguiu fugir, porém, a droga foi apreendida e deu origem a procedimento policial. José, e que revistaram este, o qual estava portando dois papelotes de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, e mais R$ 54,00. Após isso foram encontradas outras drogas escondidas na residência, sendo o nacional preso em flagrante.”.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP (fls. 27-28 ID nº 4457587),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, periculosidade do paciente e o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do writ, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento, com possível reconhecimento do tráfico privilegiado, para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JOSÉ ROBERTO FEITOZA SOBRAL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800121-07.2021.8.14.0062.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 23/02/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a requerimento do RMP.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
assentando que o juízo coator utilizou decisão de outro processo referente a roubo e que, acaso condenado, o paciente fará jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de pena restritiva de direito ou regime aberto de cumprimento da reprimenda.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, destacando que a pequena quantidade de droga apreendida com o paciente.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primário, bons antecedentes, trabalho lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-29.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 30-32 ID nº 4722366), as quais foram prestadas às fls. 39-41 (ID nº 4761845). Solicitei
informações complementares
(fls. 42-44 ID nº 4762089), as quais foram prestadas às fls. 51-53 (ID nº 4786256).

Indeferi a liminar
(fls. 54-56 ID nº 4788450).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 59-63 ID nº 4849188).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 23/02/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, nos termos das informações do juízo coator,
“uma guarnição da polícia militar se dirigiu até a residência do flagranteado, pois soube que este já se encontrava na cidade e é de conhecimento geral que o flagranteado é traficante de drogas. Os policiais já haviam ido anteriormente até a casa de José, e lá encontraram 120 pedras de crack, 250 gramas de maconha e uma espingarda calibre 36. Com a chegada da polícia José conseguiu fugir, porém, a droga foi apreendida e deu origem a procedimento policial. José, e que revistaram este, o qual estava portando dois papelotes de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, e mais R$ 54,00. Após isso foram encontradas outras drogas escondidas na residência, sendo o nacional preso em flagrante.”.

Extrai-se da denúncia que o paciente fora
“preso em flagrante delito por portar de 02 (dois) papelotes de COCAÍNA e ter em depósito 15 (quinze) troxas de maconha, prontas para comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) Ao chegarem na referida residência, ao entrarem no portão, os policiais já avistaram o denunciado, momento que realizaram uma revista pessoal e encontraram na sua mão 02 (dois) papelotes de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína e a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro) no seu bolso. Em seguida, passaram a realizar uma revista na residência e localizaram dentro do banheiro, no tubo do vazo sanitário, um saco plástico contendo 15 (quinze) mucas de substância esverdeada aparentando ser maconha, pronta para comercialização.”
.

O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a requerimento do representante do Ministério Público.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP
(fls. 27-28 ID nº 4457587),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
periculosidade do paciente e o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir
.

No ponto, assento que a defesa alegou
que o juízo coator utilizou decisão de outro processo referente ao roubo, quando este é referente ao tráfico de drogas. Contudo, essa alegação fora sanada quando das informações complementares prestadas pela autoridade inquinada coatora assentando ter se tratado de mero erro material, que fora sanado, como se nota (fl. 52 ID nº 4786256):

“Por constatar erro material na decisão que homologou e converteu a prisão em flagrante em preventiva, este Juízo prolatou outra decisão chamando o feito à ordem (ID nº 24683075) e fez constar que, onde consta que a apresentação do flagranteado se deu no dia 23/01/2021, leia-se 23/02/2021; onde consta como nome do flagranteado NEI, leia-se JOSÉ ROBERTO FEITOZA SOBRAL e onde consta "assalto em dupla mão armada" leia-se tráfico de drogas.

Ainda, na mesma decisão, este Juízo, por entender que o erro material não foi capaz de macular o processo, haja vista que os respectivos autos foram analisados e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada, constando os principais fatos narrados nos autos de prisão em flagrante, a indicação do flagranteado na síntese dos fatos e parte dispositiva, bem como tratou a tipificação do crime, tráfico de drogas, para fundamentar a decisão, esta foi mantida nos exatos termos anteriormente prolatado.”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime (na residência) – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena (reconhecimento do tráfico privilegiado) e regime de cumprimento
em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nessa quadra, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE, VARIEDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PETRECHOS DO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, a prisão foi fundamentada na expressiva quantidade, na variedade e na reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - 235g de cocaína, 2.254g de maconha e 19g de crack - cuja forma de acondicionamento, aliada aos petrechos típicos da traficância - balança de precisão, sacolas para embalagens, facas - são suficientes para demonstrar a dedicação às práticas delitivas, justificando a prisão como forma de manutenção da ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

7. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

8. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. Ao contrário, trata-se de paciente jovem e saudável, cujo estabelecimento prisional em que se encontra tem tomado as medidas preventivas necessárias para combater a pandemia.

9. Ordem não conhecida.

(HC 608.670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/04/2021